Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-15.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000320-15.2019.8.05.0233 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: GUTEMBERG SANTOS SOBRAL Advogado(s):FELIPE XAVIER SANTOS, THIAGO ANDRADE MORAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DA APELANTE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de cumprimento das diligências probatórias deferidas, como o depósito da via original do contrato e comprovante de crédito, gera presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia demonstrar. Art. 400 do CPC. 2. É inaplicável a tese de engano justificável quando a instituição financeira mantém os descontos e não comprova o adimplemento voluntário da obrigação de ressarcir. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, respondendo inclusive por fraudes de terceiros, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ. 4. O dano moral é presumido diante dos descontos indevidos em proventos previdenciários, não havendo necessidade de prova do abalo psíquico. Quantum de R$ 5.000,00 mantido por se mostrar razoável e proporcional. 5. Manutenção da sentença que declarou a inexistência da dívida, condenou à devolução em dobro dos valores e fixou indenização por dano moral. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084695-87.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante Daycoval S.A. e apelado GUTEMBERG SANTOS SOBRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora